Tribunal: TJES
Processo: 5011179-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011179-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO STUHR e outros

AGRAVADO: GENARO FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011179-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
FRANCISCO STUHR E EDUARDO STUHR

AGRAVADOS:
GENARO FERREIRA DE SOUZA, MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA, RENATO FERREIRA DE SOUZA E ADRIELE SANTOS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE POR FORÇA DO CONTRATO. NECESSÁRIA MAIOR PRODUÇÃO DE PROVAS E ELUCIDAÇÃO DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A partir dos documentos apresentados, não há como, ao menos nesta fase inicial, identificar os requisitos legais citados acima. Isso porque, a fim de confirmar suas alegações, os Agravantes apresentaram tão somente o contrato firmado entre as partes, um boletim de ocorrência relatando as supostas desavenças entre as partes e informação sobre processo criminal que tramita contra um dos Agravados, não se amoldando aos requisitos existentes no art. 516 do CPC.

2. Por meio do contrato de parceria agrícola, os Agravantes, na qualidade de proprietários do imóvel, transferiram aos Agravados a posse direta sobre o bem e, segundo alegam, após desavenças, requerem a retomada, o que, a princípio, transmudaria a qualidade da posse firmada a fim de configurar suposta perda da posse. Ocorre que não há elementos que evidenciem a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200) no caso em exame, devendo prevalecer, a princípio, o que restou celebrado no contrato.

3. O pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre eventual inadimplemento contratual, o que não é aferível nessa fase primitiva da demanda.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011179-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
FRANCISCO STUHR E EDUARDO STUHR

AGRAVADOS:
GENARO FERREIRA DE SOUZA, MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA, RENATO FERREIRA DE SOUZA E ADRIELE SANTOS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FRANCISCO STUHR
e
EDUARDO STUHR
contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na reintegração de posse do bem objeto de contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da "Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5001185-49.2022.8.08.0056, ajuizada pelos Agravantes contra
GENARO FERREIRA DE SOUZA, MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA, RENATO FERREIRA DE SOUZA e ADRIELE SANTOS DE SOUZA
.

Em suas razões (ID n. 3737415), afirmam os Agravantes, em síntese, que são proprietários de um imóvel denominado "Sítio da Cachoeira", com área total de 29,9 hectares, localizado em São Sebastião do Meio, no município de Santa Maria de Jetibá/ES, e firmaram contrato de parceria agrícola com os Agravados, cedendo parte da área para o cultivo de lavouras, pelo prazo de cinco anos e com término no dia 11 de novembro de 2025.

Aduzem que os Agravados se descuidaram das lavouras e não obedeceram às orientações do proprietário, o que prejudicou a safra e gerou um conflito entre as partes.

Alegam que foram convocados para uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá/ES com o objetivo de resolver a questão, entretanto, as tentativas de composição amigável quedaram-se frustradas pelo comportamento agressivo dos Agravados, tendo o sr. Renato Ferreira de Souza, ora Agravado, mencionado que possui processos criminais por tentativa de homicídio para intimar e desafiar os Agravantes.

Argumentam que os fatos narrados tornam impossível a manutenção dos contratos, não somente pelas ameaças, mas também pela falta de cuidado com as lavouras. Diante disso, postularam a concessão de tutela provisória de urgência para serem reintegrados na posse do bem, entretanto, o pedido foi indeferido pelo magistrado de origem.

Sustentam, ao final, que o pronunciamento ignora a gravidade das ameaças e o iminente risco à vida e à integridade física dos Agravantes, além de desconsiderar o direito de livre acesso dos proprietários, que vêm sendo impedidos de se aproximar do imóvel.

Intimados para apresentar contrarrazões (ID 5642747), os Agravados se quedaram silentes.

Pois bem. Os Agravantes insurgem-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5001185-49.2022.8.08.0056, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a qual almejava a reintegração de posse do bem objeto de contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

Necessário destacar que,
em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito ativo pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves. Explica-se.

Verifica-se que os Agravantes firmaram contrato de parceria agrícola, tendo ocorrido um imbróglio entre as partes decorrente do cuidado das lavouras existentes no imóvel, de modo que pretendem os Recorrentes reaver o bem, tendo postulado a reintegração de posse na origem.

A medida postulada visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A partir dos documentos apresentados, não há como, ao menos em sede de tutela provisória, identificar os requisitos legais citados acima.

Isso porque, a fim de confirmar suas alegações, os Agravantes apresentaram tão somente o contrato firmado entre as partes (ID n. 16900736 e 16900737 dos autos de origem), um boletim de ocorrência relatando as supostas desavenças entre as partes (ID n. 16900735 dos autos originários) e informação sobre processo criminal que tramita contra um dos Agravados (ID n. 16900739).

Tem-se que, por meio do contrato de parceria agrícola, os Agravantes, na qualidade de proprietários do imóvel, transferiram aos Agravados a posse direta sobre o bem e, segundo alegam, após desavenças, requerem a retomada, o que, a princípio, transmudaria a qualidade da posse firmada a fim de configurar suposta perda da posse.

Ocorre que não há elementos que evidenciem a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200) no caso em exame, devendo prevalecer, a princípio, o que restou celebrado no contrato.

A cláusula Décima Segunda da avença acostada aos autos de origem é clara no sentido de que a parceria seria dissolvida mediante notificação entre as partes, não tendo sido apresentada comunicação prévia solicitando a retomada do bem, de forma que não se mostra razoável ao Poder Judiciário interferir no que fora livremente pactuado, sob pena de violação à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

Nesses termos, o pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre eventual inadimplemento contratual, o que não é aferível nessa fase primitiva da demanda.

Assim, ao menos em princípio, pela estreita cognição exigida no presente recurso, um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
– deve prevalecer e o alegado descumprimento não pode ser verificado em fase tão primitiva, notadamente quando ausentes maiores elementos de prova para corroborar com as afirmações apresentadas.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, em se tratando de ação de reintegração de posse o deferimento da liminar deve observar a necessária comprovação da posse do requerente, o esbulho praticado pelo réu, sua data e, ainda, a perda da posse.
2. Ao menos em trato inicial há elementos que permitem inferir que o recorrido exercia atos de posse sobre o imóvel, exercendo sua vigilância ao longo desses mais de vinte anos, tanto que manteve sua posse apesar de não haver edificado em seu lote. 3. Recurso conhecido e não provido.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 08 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES - AI 5004360-59.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Data de julgamento: 11/02/2022)

De igual modo, não há como evidenciar, ao menos em primeiro momento, o alegado esbulho, eis que a posse é decorrente do contrato firmado e, a princípio, a permanência dos Agravados no imóvel decorre dessa pactuação, sendo necessário o melhor esclarecimento sobre as nuances contratuais da relação jurídica firmada, o que será feito pelo juízo
a quo
quando da instrução probatória.

Assim, pelo exame dos elementos apresentados, ao menos nesta fase inicial, não há motivos para a modificação da medida determinada pelo juízo
a quo
, tendo este agido corretamente no indeferimento da medida postulada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões